Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR VÍTIMA DE FALSO LEILÃO VIRTUAL. PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE PERPETRADO POR TECEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos de reparação por danos materiais e morais em decorrência de suposta falha das instituições financeiras ré.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas pelo Santander.

3. O autor narrou que, em 09 de fevereiro de 2021, com o intuito de adquirir uma motocicleta HARLEY-DAVIDSON – FAT BOB 114 19/19 participara de um leilão realizado no site https://parquedoleilao.com, acreditando que este domínio pertenceria a empresa Parque dos Leiloes. Arrematou o bem por R$ 20.160,00 e transferiu o valor de sua conta do Banco do Brasil para a conta informada no termo de arrematação, que era vinculada ao Santander. Logo após, verificou tratar-se de site falso e que havia sido vítima de um golpe. Assim, imediatamente entrou em contato com as rés para cancelar a operação. O Banco do Brasil lhe solicitou o registro de um boletim de ocorrência, o que foi feito de imediato (Ocorrência n: 16.595/2021-1). Também entrou em contato com o Santander (registro de protocolo n.112033346) para cancelar o recebimento da transferência.

4. o Autor, ora recorrente, ainda alegou que em que pese ter tomado todas as medidas cabíveis, o Banco do Brasil negou o cancelamento da transferência afirmando que o autor caiu no “golpe dos leilões”. Defendeu que, no caso, a responsabilidade dos bancos réus é objetiva e que eles deveriam ter cancelado a operação já que a comunicação de fraude se deu de forma imediata.

5. Em contrarrazões, as rés arguiram a culpa exclusiva da vítima, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras e os danos sofridos pelo autor.

6. Conforme se extrai dos autos, a fraude foi praticada por terceiro, que induziu o autor a promover depósito em conta corrente de titularidade de uma pessoa física. O simples fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente aberta no estabelecimento bancário réu não tem o condão de atrair a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

7. O que se conclui, em verdade, é que a transferência dos valores foi realizada diretamente pelo autor, sem a devida cautela necessária a essa espécie de negócio jurídico.

8. Não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo qualquer fato para se imputar ao banco qualquer tipo de responsabilização, ainda que o autor tenha comunicado o ocorrido às instituições financeiras rés. Isso porque a comunicação ocorreu após a transferência.

9. No caso concreto, as rés não concorreram para o fato, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ : “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, sendo metade para cada.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. ‘